Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-21.2020.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001534-21.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 354.722.191-91 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001534-21.2020.8.11.0020

Apelação nº 1001534-21.2020.8.11.0020

Apelante
: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Apelado:
ELCIO FERREIRA DA SILVA

1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

– CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- DANO MORAL CONFIGURADO
- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO -
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - VALOR RAZOÁVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - MULTA QUE DEVERÁ SER FIXADA

POR EVENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula nº 54/STJ).

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

Cabimento da
multa
cominatória que, no entanto, deve incidir
por

evento

de
descumprimento da medida.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001534-21.2020.8.11.0020

Apelação nº 1001534-21.2020.8.11.0020

Apelante
: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Apelado:
ELCIO FERREIRA DA SILVA

1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais, proposta por
ELCIO FERREIRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente ação para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; determinar o cancelamento do cartão de crédito e de todos os descontos correlatos, bem como a liberação da margem consignável correspondente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento; condenar a parte requerida a restituir em dobro os valores descontados do benefício da parte autora, sem prejuízo da restituição dos descontos realizados após a sentença, acrescidos de correção pelo INPC desde a sua ocorrência e de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e juros contados da citação; determinar a compensação dos danos (morais e materiais) com os valores recebidos e utilizados pela autora, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, desde que devidamente comprovados. Na hipótese de o resultado das operações gerar saldo negativo ao autor, deverá a parte requerida realizar a cobrança por meio de ação própria. Condenou, por fim, o banco ao pagamento de custas, despesa processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Apelação
(Id. 117934979): Defende a regularidade da contratação e da conduta do banco. Sustenta que não houve desconto no benefício previdenciário do autor, já que a parte apelada não utilizou o cartão e este encontra-se cancelado desde 02/09/2019. Alega que o apelante jamais recebeu qualquer quantia do benefício previdenciário do autor. Aduz que não se configura a ocorrência de danos morais e materiais. Afirma que não houve má-fé na conduta do banco e defende a impossibilidade de restituição em dobro. Sustenta a necessidade de incidência dos juros a partir da publicação da sentença. Busca a exclusão da multa ou sua redução e limitação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Sem Contrarrazões
(Id. 117934984 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001534-21.2020.8.11.0020

Apelação nº 1001534-21.2020.8.11.0020

Apelante
: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Apelado:
ELCIO FERREIRA DA SILVA

1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais proposta por
ELCIO FERREIRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente ação para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; determinar o cancelamento do cartão de crédito e de todos os descontos correlatos, bem como a liberação da margem consignável correspondente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento; condenar a parte requerida a restituir em dobro os valores descontados do benefício da parte autora, sem prejuízo da restituição dos descontos realizados após a sentença, acrescidos de correção pelo INPC desde a sua ocorrência e de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e juros contados da citação; determinar a compensação dos danos (morais e materiais) com os valores recebidos e utilizados pela autora, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, desde que devidamente comprovados. Na hipótese de o resultado das operações gerar saldo negativo ao autor, deverá a parte requerida realizar a cobrança por meio de ação própria. Condenou, por fim, o banco ao pagamento de custas, despesa processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), não contratado, com descontos no benefício previdenciário do autor.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nessa linha, em que pesem as alegações do requerido, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o extrato do INSS que demonstra desconto efetuado pelo requerido no valor de R$46,85 reais (Id. 117934483 - Pág. 1), a título de "Empréstimo RMC".

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança e a devida contratação, porquanto não trouxe aos autos o instrumento contratual devidamente subscrito pelo autor, tampouco o comprovante de repasse dos valores supostamente contratados.

Assim, sabe-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nessa linha:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito -
Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação não comprovada - Insuficiência das faturas apresentadas, produzidas unilateralmente pelo banco réu - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Impossibilidade de se exigir da autora que comprove a não celebração do contrato - Prova negativa inadmissível - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência do pg.ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional
- Dano moral configurado Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido (TJSP; Apelação Cível 1016069-49.2017.8.26.0405; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição nos órgãos restritivos dela decorrente configura ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (TJMT – Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJMT - N.U 0014720-28.2017.8.11.0055, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) (g.n)

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser ressarcidos ao autor, calculados em liquidação de sentença.
No entanto,
tais valores comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da parte autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

No que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Por fim, quanto à multa fixada na sentença,
nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou
o cancelamento do cartão de crédito e de todos os descontos correlatos, bem como a liberação da margem consignável correspondente, no prazo de 30 (trinta) dias.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, Nº 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$100,00, parece razoável para o fim de induzir o requerido ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao autor, porquanto, o caso, cinge-se apenas em obrigação de não fazer, logo, sem dificuldade para o cumprimento. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do requerido, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

No entanto, a incidência da multa cominatória deve ocorrer por evento, e não de forma diária, de modo que deve ser modificada a sentença no tocante à periodicidade.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação contratual, combinada com suspensão de valor e repetição de indébito. Autora-agravada, idosa e semi-analfabeta, que constatou haver sido celebrado empréstimo consignado, sem qualquer depósito em sua conta corrente, e tem lançado em seu benefício previdenciário descontos relativos ao contrato impugnado, para quitação do referido empréstimo. Negativa de contratação pela autora. Inconformismo voltado contra decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando que o banco-agravante providencie, no prazo de 24 horas, a suspensão de eventuais descontos em conta corrente da autora, referente ao empréstimo informado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o valor de R$ 10.000,00. Diante da verossimilhança das alegações da autora-agravado, aliado ao risco de dano irreparável, deve ser mantida a antecipação da tutela. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Adequação da fixação de multa cominatória, cujo valor apresenta-se adequado, face às particularidades dos fatos narrados nos autos.
Modificação apenas da periodicidade da multa, para incidir por evento e não por dia.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2083767-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso
,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como no tocante à periodicidade da multa, para incidir por evento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022